Tribunal: TJSP
Processo: 1002583-12.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA COM TAMPA DE BUEIRO SALIENTE E MAL ENCAIXADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as Rés à indenização pelos danos materiais comprovados, no valor de R$ 6.605,00, e danos morais fixados em R$ 5.000,00 - Pretensão de reforma, por não comprovação de

Ementa:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E CONCESSIONÁRIA – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA COM TAMPA DE BUEIRO SALIENTE E MAL ENCAIXADA - DANOS MATERIAIS E MORAIS - Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as Rés à indenização pelos danos materiais comprovados, no valor de R$ 6.605,00, e danos morais fixados em R$ 5.000,00 - Pretensão de reforma, por não comprovação de causalidade e, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório - Comprovação de falha da Administração - Dever de indenizar existente - Responsabilidade da Administração com base no art. 37, § 6o, da CF - Comprovação das irregularidades na via e não demonstração de excludente de responsabilidade – Precedentes – Danos materiais comprovados, e danos morais arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida - Recursos não providos.